Tribunal: STF
Processo: RE 100541
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DE ESTADO.
ERRADICAÇÃO DO CANCRO CITRICO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA UNIÃO.
CONSTITUIÇÃO, ART-125, VIII; LEI N. 1533/1951, ART-1., PAR-1., E
ART-2.. CONSIDERA-SE FEDERAL A AUTORIDADE COATORA, SE AS
CONSEQUENCIAS DE ORDEM PATRIMONIAL DO ATO, CONTRA O QUAL SE REQUER O
MANDADO DE SEGURANÇA, HOUVEREM DE SER SUPORTADAS PELA UNIÃO FEDERAL
OU POR ENTIDADE AUTARQUICA FEDERAL. ACERCA DA ERRADICAÇÃO DO CANCRO
CITRICO, COMO EXECUÇÃO DE PROGRAMA FEDERAL, RESPONDE A UNIÃO, DESDE
QUE OS ATOS DE SEUS DELEGADOS ESTADUAIS SE PRATIQUEM NOS LIMITES DA
DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.